Tribunal: TJDFT
Processo: 0725957-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725957-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: WEYLHE DOS SANTOS CARDOSO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Analisando os autos de origem, verifica-se que o Agravo de Instrumento no 0701643-72.2025.8.07.9000 também foi interposto em face da mesma decisão. Intime-se a parte ora embargante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável aplicação de multa por litigância de má-fé. Brasília, 8 de julho de 2025 19:07:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador